Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVIO DE MELO ROCHA e ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE Pet 11.076/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal 



    Em 20/2/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 552), ao passo que a Defesa de SILVIO DE MELO ROCHA apresentou alegações finais em 12/3/2025 (eDoc. 576).



    Em 21/5/2025, determinei que fosse intimada a Defensoria Pública da União para apresentar alegações finais pela ré ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS (eDoc. 609). 



    Em 23/6/2025, a Defensoria Pública da União, patrocinando a Defesa de ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, apresentou alegações finais, oportunidade na qual requereu (eDoc. 647):



    “A suspensão imediata do processo com fundamento no artigo 152 do CPP, até o restabelecimento das condições mentais da Acusada, conforme documentação médica especializada acostada aos autos, determinando-se: 



    10.1.1. Avaliação psiquiátrica oficial para confirmação do quadro clínico; 



    10.1.2. Acompanhamento médico especializado durante o período de suspensão; 



    10.1.3. Reavaliação periódica das condições de saúde mental para eventual retomada processual quando clinicamente recomendada.”



    Juntou aos autos relatório médico (eDoc. 648).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou “pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa da ré Aline Leal Bastos Morais de Barros de suspensão do processo por enfermidade mental superveniente” (eDoc. 659). 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental, o réu será submetido a exame pericial.



    Neste caso, a defesa pretende a suspensão do processo por enfermidade mental superveniente, nos termos do art. 152 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a ré apresenta comprometimento significativo do seu estado mental supervenientemente. No entanto, não há existência de indício razoável sobre a sua incapacidade de compreender o caráter ilícito dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia.



    A documentação juntada aos autos, portanto, não é meio idôneo a demonstrar dúvida sobre a integridade mental da denunciada, conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc.659):



    “A inimputabilidade pode advir da constatação de que o autor do fato era, ao tempo da prática da infração penal, parcial ou inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, bem como pode sobrevir à prática do delito. Na primeira hipótese, concluindo a perícia pela irresponsabilidade penal na data do ato criminoso, a persecução penal prossegue com a presença do curador, ao passo que, na segunda, o processo ficará suspenso até que o acusado se restabeleça, conforme disciplinam os arts. 151 e 152 do Código de Processo Penal.



    O relatório médico e o prontuário médico apresentados não fomentam dúvida razoável a respeito da integridade mental da ré Aline Leal Bastos Morais de Barros, porquanto não indicam nenhum episódio crítico a afetar a sua capacidade de compreender os crimes que lhe são imputados e o respectivo cenário fático, nem a ausência de resposta ao tratamento farmacológico e psiquiátrico.



    (...)



    Além disso, a documentação que acompanha a manifestação da defesa comprova que a ré foi atendida três vezes pelo médico psiquiatra (em 20.2.2024, em 18.12.2024 e em 4.6.2025). Observa-se que nessas consultas a paciente relatou que estaria angustiada com eventual “julgamento político” (fl. 2664), acrescentando que “está envolvida com o PL”, que “não consegue desvincular da política” e que “trabalha junto com o Nikolas”13 (fl. 2.662).



     Os prontuários mostram sua condição clínica e tratamento ambulatorial, sem indicar comprometimento algum na capacidade de entendimento do caráter ilícito dos crimes que lhe foram atribuídos na inicial acusatória, apontando apenas que os “sintomas comprometem a execução de suas atividades habituais, principalmente profissionais”, indicando 180 dias de “afastamento de suas atividades laborativas para fins terapêuticos”.



    A falta de indícios quanto à inimputabilidade ou semiimputabilidade da ré afasta a necessidade da instauração de incidente de insanidade mental pleiteado.



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa da ré Aline Leal Bastos Morais de Barros de suspensão do processo por enfermidade mental superveniente.



    Da mesma forma, a ausência de indícios sobre a inimputabilidade da ré, demonstrada nos prontuários médicos apresentados que apontam a capacidade de entendimento do caráter ilícito dos crimes que lhe são atribuídos, afasta também a necessidade da instauração de incidente de insanidade mental. 



    Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo por enfermidade mental superveniente.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente